Tribunal: STF
Processo: HC 98218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
RECURSO – JULGAMENTO – INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. É válida a intimação verificada mediante publicidade da pauta no Diário da Justiça, não cabendo proceder à intimação pessoal do acusado. 




  




RECURSO – ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO. Em se tratando de acórdão que transforma absolvição em condenação, somente se cogita da intimação pessoal do acusado se este encontrar-se sob a custódia do Estado – inteligência do artigo 392 do Código de Processo Penal. 




  




DEFESA TÉCNICA – INCOMPATIBILIDADE COM ADVOCACIA. Possível incompatibilidade do defensor técnico com advocacia não torna insubsistente a defesa apresentada. 




  




ESTELIONATO – REPARAÇÃO DO DANO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. A norma do artigo 9º da Lei nº 10.684/03 revela-se de natureza especial, guardando pertinência apenas em relação a tributo. É impróprio evocá-la no tocante ao estelionato, quando a reparação do dano pode atrair causa de diminuição da pena – artigo 16 do Código Penal – ou atenuante – artigo 65 do mesmo diploma. 




  




PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Mostra-se razoável decisão que refuta o regime aberto ante a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.